Tribunal: TJBA
Processo: 8013744-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013744-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRASKEM S/A

Advogado(s)
:
JOAQUIM NOGUEIRA PORTO MORAES, GABRIEL VINICIUS CARMONA GONCALVES

AGRAVADO: BRUNA BONFIM DE FREITAS

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROVA PERICIAL DE ENGENHARIA AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE DANO DE NATUREZA AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE CAMPO PARA PERÍCIA. PERÍCIA INDEFERIDA. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8013744-37.2025.8.05.0000
, em que é agravante a
BRASKEM S/A
e em que é agravada
BRUNA BONFIM DE FREITAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça